Tribunal: TJDFT
Processo: 0713361-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0713361-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: ZTE do Brasil, Indústria, Comércio, Serviços e Participações Ltda Agravado: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios da Indústria Exodus III - BRZ D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária ZTE do Brasil, Indústria, Comércio, Serviços e Participações Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama-DF, em fase de cumprimento provisório de sentença, nos autos do processo no 0707541-64.2020.8.07.0004, assim redigida: “Cuida-se de cumprimento provisório de sentença em que a parte exequente requer a imediata liberação de valores bloqueados na conta do executado, por intermédio do SISBAJUD, referente aos honorários de sucumbência, sem a prestação de caução, sob o argumento de que se trata de verba alimentar. Compulsando os autos, verifico que na ação principal 0701115-07.2018 foi interposto recurso especial, no qual a parte requerida pretende a redução dos honorários sucumbenciais. Desse modo, por prudência, considerando o risco de que eventual decisão no recurso especial modifique a decisão provisoriamente executada, indefiro, por ora, o levantamento do valor bloqueado e determino que a liberação da quantia só seja efetivada após o trânsito em julgado da sentença ou mediante prestação de caução do valor equivalente. Nesse sentido, vejamos o aresto deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISPENSA DA CAUÇÃO. FACULDADE DO JULGADOR. RISCO DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 521 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. 1. Os incisos I e III do artigo 521, do Código de Processo Civil, preveem que a caução do inciso IV do artigo 520, do mesmo Código, poderá ser dispensada nos casos em que o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem, e em que pender o Agravo do artigo 1.042 (Tribunais Superiores), dentre outras hipóteses. O referido dispositivo legal não compele o julgador a acatar tais hipóteses, e sim faculta ao Juiz tal dispensabilidade, baseada nos requisitos dos incisos do artigo 521 do Código de Processo Civil ao utilizar o verbo "poderá". 2. Os valores envolvidos no referido Cumprimento Provisório de Sentença referem-se a honorários advocatícios, considerados verba de caráter alimentar. Há de fato um considerável risco de grave dano de difícil ou incerta reparação, pois não há a certeza se a agravante terá condições de restituí-los se a sentença vier a ser reformada nas Instâncias Superiores. Portanto, o recebimento do dinheiro apresenta caráter de irreversibilidade, a impedir a dispensa da caução. 3. Presente o risco de dano de difícil reparação, consubstanciado na irreversibilidade da medida, resta configurada a hipótese prevista no artigo 521, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1236757, 07258715820198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Após o trânsito em julgado da sentença, retornem os autos conclusos. Noutro norte, defiro o pedido do credor para bloqueio do valor referente a multa de 2%, imposta pela oposição de embargos declaratórios. Promovo a determinação de bloqueio de valores em conta corrente da parte executada para fins de indisponibilidade. A indisponibilidade deverá ser limitada ao valor indicado na execução, razão pela qual determino o cancelamento dos valores excessivamente indisponibilizados, no prazo de 24 horas. Caso a diligência seja frutífera, considerando que a execução se realiza no interesse da parte credora, mas por meio menos oneroso à parte executada, determino a imediata transferência do numerário indisponibilizado para conta vinculada ao juízo, para evitar prejuízos em relação à remuneração dos ativos financeiros indisponibilizados. Aguarde-se, por 5 (cinco) dias, para verificação de respostas positivas.” (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 25404949), em síntese, que o valor bloqueado pelo Juízo singular por meio do sistema Sisbajud deve ser imediatamente liberado em favor dos advogados da recorrente. Argumenta que o crédito constituido pelo valor dos honorários de advogado tem natureza alimentar e pode ser imediatamente liberado, ainda que no curso de cumprimento provisório de sentença e sem o oferecimento de caução. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinado ao Juízo singular que proceda à imediata liberação da quantia bloqueada por meio do sistema Sisbajud, bem como o subsequente provimento do recurso com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do preparo e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 25408714). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso, a agravante pretende obter a antecipação de tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de imediato levantamento de valor, em cumprimento provisório de sentença, como meio de satisfação do crédito aludido. A recorrente promoveu o cumprimento provisório da sentença, tendo em vista que a sentença não foi ainda acobertada pelos efeitos da coisa julgada. Em seguida, requereu o imediato levantamento do valor bloqueado pelo Juízo singular por meio do sistema Sisbajud, para que seja satisfeito o crédito referente aos aludidos honorários. Em regra, eventuais atos que possam resultar em grave dano ao devedor, tais como levantamento de depósito em dinheiro, transferência de posse ou alienação de bens, dependem de caução suficiente e idônea prestada pelo credor. O oferecimento de caução, no entanto, é excepcionado em determinadas hipóteses, notadamente no caso da satisfação de crédito de natureza alimentar, independentemente da sua origem, nos moldes do art. 521, inc. I, do CPC. A propósito, examine-se a seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS. CAUÇÃO. DISPENSA. ART. 521, CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE RECURSO DA PARTE CONTRÁRIA. AUSÊNCIA DE RISCO DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos em face da decisão que indeferiu o pedido de levantamento de valores depositados em conta judicial. 2. A legislação processual é clara quanto à necessidade de prestação de caução para o levantamento dos valores depositados no procedimento de cumprimento provisório de sentença, conforme ditames do art. 520, IV, do CPC. 3. A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que: i) o crédito for de natureza alimentar; ii) o credor demonstre situação de necessidade; iii) penda agravo em RE/REsp e iv) a sentença provisoriamente cumprida esteja em conformidade com súmula do STF/STJ ou com tese fixada em julgamento de casos repetitivos. 4. As hipóteses de dispensa de caução previstas no art. 521 do CPC devem ser devidamente comprovadas e interpretadas restritivamente - sendo, ainda, mantida a exigência da referida garantia quando sua dispensa puder resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. 5. No particular, trata-se de execução de honorários advocatícios de sucumbência, verba de natureza alimentar, assim como se encontra pendente de julgamento o Agravo em Recurso Especial interposto pelo exequente (art. 521, incisos I e III, do CPC). Além disso, não restou demonstrado o risco de dano grave ou de difícil reparação à parte agravada, autorizando-se o levantamento dos valores depositados. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão no 1313295, 07385332020208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 10/2/2021) (Ressalvam-se os grifos) Convém ressaltar que o procedimento relativo ao cumprimento provisório de sentença é estruturado para que possa também resguardar o patrimônio do devedor contra a incerteza inerente à provisoriedade da obrigação. Ademais, o valor total depositado em juízo é de R$ 8.941,62 (oito mil novecentos e quarenta e um reais e sessenta e dois centavos). Não se trata, com efeito, de quantia substancialmente elevada, o que reforça a potencial viabilidade de reparação de eventuais danos que venham a ser impostos ao devedor. Diante desse contexto, as alegações articuladas pela recorrente são verossímeis, pois estão amparadas na legislação de regência e na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. O requisito de dano irreparável ou de difícil reparação também está satisfeito, tendo em vista que a ausência de recurso dotado de efeito suspensivo pendente de apreciação nos autos do processo originário não pode justificar a demora não razoável em desfavor do credor na busca pela satisfação de crédito de natureza alimentar. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar ao Juízo singular que proceda à imediata liberação da parte da quantia em referência, bloqueada por meio do sistema Sisbajud, limitada ao montante dos honorários de advogado devidos aos patronos da ora recorrente. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 7 de maio de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator